Tribunal: TJBA
Processo: 8103972-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103972-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. R$10.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela EMBASA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgada procedente (ID
90149142
), declarando inexistente débito de R$ 26.190,90 vinculado à matrícula nº 184590957, confirmando tutela de urgência concedida
e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante das razões apresentadas no ID
90149143
e da preliminar suscitada no ID
90149149
;
(ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, amparada em débito antigo, não comprovado e transferido unilateralmente ao seu CNPJ configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois o recurso combate suficientemente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC (ID
90149143
).

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A Apelante não comprova a titularidade do débito, limitando-se a juntar relatórios sistêmicos (ID
90149131
) e declaração sem validade jurídica (IDs
90148106/90148100
), não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

6. A inscrição do nome da autora em cadastros restritivos sem comprovação do débito configura ato ilícito. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), inclusive para pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é adequado e proporcional, conforme parâmetros adotados pelo Tribunal (ID
90149142
).

8. Os honorários não são majorados, por já se encontrarem no patamar máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela inscrição indevida de consumidor em cadastros de inadimplentes quando não comprova a titularidade e a legitimidade do débito transferido.

2. A pessoa jurídica sofre dano moral in re ipsa em razão de inscrição indevida, conforme Súmula 227 do STJ.

3. Mantém-se o valor da indenização quando adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.010, III, 373, II e 487, I; CDC, art. 14; CC, art. 406; Súmulas 227 e 359 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)